Tribunal: TJMT
Processo: 0002900-70.2010.8.11.0018
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002900-70.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ILZA JANDIRA ANDREIS - CPF: 697.602.090-04 (APELADO), MAURICIO OBLADEN AGUIAR - CPF: 836.521.759-72 (ADVOGADO), MARCIO ARI VENDRUSCOLO - CPF: 783.875.319-87 (ADVOGADO), MPEMT - JUARA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

2.

A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

ILZA JANDIRA ANDREIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada em desfavor de
Ilza Jandira Andreis
, que julgou extinto com resolução de mérito o processo executivo diante do suposto cumprimento de todas as obrigações pactuadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Aduz, em síntese, que o TAC firmado com a Apelada foi parcialmente descumprido em relação às cláusulas primeira, terceira e quinta, na medida em que as obrigações de realização do Cadastro Ambiental Rural, da averbação da reserva legal do imóvel rural junto ao cartório imobiliário de Juara/MT e de isolamento das áreas de preservação permanentes degradas no imóvel, foram realizadas fora do prazo estabelecido no TAC, situação que enseja a aplicação de
astreintes
à Apelada.

Assevera que, o Magistrado Singular extinguiu o feito sem ao menos apreciar o pedido formulado pelo Apelante, de verificação
in loco
do cumprimento da cláusula quinta, ressaltando que, o mero cumprimento do TAC, a qualquer tempo, enseja insegurança jurídica por inobservância dos prazos acordados.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença para regular prosseguimento da execução.

A certidão de ID n. 8135699 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 4839375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi distribuído por sorteio, conforme certidão de ID n. 4973710.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID n. 6740261), ressaltando que houve descumprimento do disposto no TAC a partir do momento em que não foram observados os prazos estabelecidos, de forma que a Apelada deve ser responsabilizada com o pagamento de multa, conforme previsão expressa no título executivo extrajudicial por ela assinado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020